Tribunal: TJES
Processo: 5003101-14.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003101-14.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENIVALDO VANELLI
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA – PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – CONTRATOS CELEBRADOS NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/2008 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por GENIVALDO VANELLI em face de CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, em que narra que firmou contrato de consórcio, contudo, desistiu do consórcio e objetiva a restituição imediata e integral de valor pago à requerida, bem como o reconhecimento da nulidade de cláusulas que reputa abusivas.

Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau decidiu:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL e, por via reflexa, extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

A parte ré apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Quanto ao prazo fixado para a restituição das parcelas vertidas, em razão da desistência do consórcio, a sentença não merece reparos.

Como se explica, a respeito do tema, o c. STJ fixou entendimento, em sede de repetitivo, no sentido de que “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
” (Tese – Tema Repetitivo nº 312). Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010).

O próprio c. STJ, em seguida, já pacificou o entendimento de que referida Tese se aplica também aos contratos posteriores à Lei nº 11.795/2008:

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. 1. A reclamação distribuída e pendente de apreciação antes da publicação da Resolução-STJ 3/2016, que delegou competência aos Tribunais de Justiça para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão proferido por Turma Recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ, deve ser processada e julgada por este Tribunal, na forma disciplina da pela Resolução-STJ 12/2009. 2.
Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008
. 3. Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu, em dezembro 2009, a grupo de consórcio iniciado antes da entrada em vigor da Lei 11.795/2008. 4. Reclamação procedente. (Rcl n. 16.390/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/6/2017, DJe de 13/9/2017)

Destaque-se, ainda, não se desconhecer que, no Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº 22/2015, decidiu-se que “
tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados
”.

É de se atentar, todavia, que referido
decisum
não afastou a força (vinculante) da Tese referente ao Tema Repetitivo nº 312, bem como não afirmou ser imperativa a restituição imediata, destacando apenas sua possibilidade e abrindo margem para que o magistrado decida o caso concreto, com observância do convencimento motivado.

Assim, a jurisprudência do eg. TJES, em observância à força vinculante dos precedentes, tem exarado, de forma majoritária, o entendimento de que, em regra, a restituição de valores a consorciados desistentes deve ocorrer apenas ao fim do plano,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO IMEDIATA – TEMA 312, STJ, AUSÊNCIA DE DIREITO. CONTRATO APÓS LEI Nº 11.795/2008 - APLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I –
No TEMA 312 definiu o STJ que "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano"
. II - Já decidiu, também, a Corte Superior que os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. III - Recurso conhecido e não provido. (Apelação Cível nº 0019725-45.2016.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, 09/11/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR – DESERÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ – COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS POR CONSORCIADO – PRAZO - ENCERRAMENTO DO PLANO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[a] cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo”. 2.
Nos termos do julgamento realizado em recursos repetitivos, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para encerramento do plano (recurso especial n.º 1.119.300).
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento no sentido de que os juros moratórios apenas incidem após o trigésimo dia de encerramento do grupo, ao passo em que a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado. (Apelação Cível 0023493-67.2017.8.08.0048, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível, Data: 21/11/2023)

O mesmo se colhe da sedimentada jurisprudência desta colenda 1ª Turma Recursal, valendo conferir, por todos, os seguintes arestos: RI nº 0010453-86.2020.8.08.0347, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, 1ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 20/06/2023; RI nº 0021101-50.2019.8.08.0545, Relator: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, 1ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 30/05/2023; RI nº 0020844-37.2019.8.08.0347, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, 1ª TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 20/06/2023.

Em nosso sentir, tal conclusão é a que mais bem se compatibiliza ao sistema de consórcio, uma vez que admitir a restituição imediata poderia inviabilizar, em caso de desistência em massa de consorciados, a finalidade para a qual foi constituído o grupo, qual seja, propiciar a aquisição do bem ou serviço pelos consorciados que nele permaneceram e pagaram regularmente as prestações.

Ato contínuo, no que diz respeito à taxa de administração, embora as administradoras de consórcio possuam liberdade para fixar a referida taxa, inclusive em valor superior a 10% (Súmula 538 do STJ), a situação comporta análise a partir das regras contidas no CDC, devendo a taxa de administração se limitar ao período em que o Requerente permaneceu no grupo, de forma proporcional e sobre o valor efetivamente pago, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora do consórcio,
ex vi
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUTUAÇÃO DO MEMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. APRECIAÇÃO CONJUNTA. MATÉRIAS PREJUDICIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS QUITADAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO QUE DEVE SER DEVOLVIDA PROPORCIONALMENTE NO QUE SOBEJAR A PERMANÊNCIA DO CONSORCIADO NO GRUPO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA 40 E40.1 DO REGULAMENTO CONSTATADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO. I. Consoante o entendimento fixado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp n. 1.119.300/RS, a devolução de valores, em caso de desistência do consorciado, não é imediata, devendo ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo correspondente. (STJ - AgInt no REsp n. 1.980.693/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022) II.
A Jurisprudência Pátria ostenta reiterados precedentes no sentido de que, nos casos em que se adianta a integralidade da taxa de administração para ingresso no Grupo de Consórcio, caso haja desistência ou exclusão, se mostra abusiva a sua retenção integral, sendo cabível a devolução proporcional pelo tempo de permanência, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito por parte do Grupo remanescente ou da Empresa, reputando abusiva a retenção integral da taxa de administração, eis que em momento posterior à saída não subsiste contraprestação por parte da Administradora em relação ao Consorciado que se retirou
. III. No tocante às Cláusulas consideradas abusivas (40 e 40.1 do Regulamento Geral do Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio para Aquisição de Bens Móveis, Imóveis e Serviços), alusivas à previsão de incidência de Cláusula Penal de 10% (dez por cento) do valor do crédito a que fizer jus e 10% (dez por cento) do valor a ser restituído em caso de exclusão, os Tribunais Pátrios vem sedimentando a jurisprudência no sentido de rechaçar a aplicação de tais cobranças, reputando-as como bis in iden, tendo em vista que o risco do negócio já é gerido através da Taxa de Administração suportada pelo Consorciado, de modo que a abusividade proclamada na Sentença deve ser mantida. IV. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190068768, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

Quanto ao fundo de reserva, em consonância à jurisprudência do C. STJ e do eg. TJES, é devida a sua restituição, ressaltando-se apenas que deverá ocorrer após o encerramento do grupo, em havendo saldo positivo,
in verbis
:

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA.DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2º, 30 E 32 DA LEI Nº 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR Nº 3.432/09. (...) 6.
O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência
. 7.
Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição
. 8.
Considerando que o consorciado desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo - quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada , já estarão pagos - não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva
. 9. Agravo do CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial. Recurso especial de OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido. (STJ, REsp 1363781/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 26/3/2014)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO FUNDO DE RESERVA, DAS MULTAS CONTRATUAIS E DA CLÁUSULA PENAL EXISTÊNCIA DE OMISSÃO PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES, CONTRADIÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DA RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO REDISCUSSÃO DE JULGADO INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO CONHECIDO E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...)6 -
No ponto, impende destacar que o fundo de reserva constitui-se de percentual pago pelos consorciados para cobrir eventuais riscos financeiros do grupo. Cuida-se de Fundo de destinação específica, qual seja, assegurar o pleno e regular funcionamento do grupo de consórcio, de maneira que, após todos os participantes terem sido contemplados e quitados todos os encargos devidos, o saldo positivo deverá ser apurado com o encerramento do grupo
. (...) 9 Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 014150143247, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA - CONSÓRCIO ENCERRAMENTO DO PLANO DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO APLICAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE MODO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA - SEGURO PRESTAMISTA E MULTAS NÃO DEVIDAS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO ATUALIZAÇÃO DA RESTITUIÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Orientação consolidada pela Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), fixou a tese de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Hipótese em que a apelada, não obstante tenha desistido de continuar participando do grupo de consórcio antes da data prevista no contrato para o encerramento do plano, no qual adquiriu três cotas, demandou a restituição dos valores pagos após trinta dias do seu encerramento. 3.
Tem direito à restituição dos valores pagos pelas cotas adquiridas e o valor de eventual saldo do fundo de reserva, mas não de receber as parcelas correspondentes à taxa de administração
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180209520, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)

No que tange à cláusula penal, justifica-se sua cobrança apenas quando evidenciado que a saída do consórcio seja capaz de gerar prejuízo ao grupo, cumprindo, nesse contexto, à administradora do consórcio comprovar cabalmente o efetivo prejuízo causado pelo desistente, ora Requerente,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO DESISTÊNCIA CLÁUSULA PENAL AFASTADA ADMINISTRADORA NÃO COMPROVA PREJUÍZO DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO IMPOSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
A demonstração, pela Administradora, do dano ocasionado pela desistência do consorciado se constitui em condição para a cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio
. 2-
Caso concreto em que não sendo comprovado o prejuízo experimentado em decorrência da saída do Apelante, não há que se falar em dedução de quantias relativas à cláusula penal
. 3- Consoante a orientação do c. STJ, a tese firmada no REsp 1.119.300/RS, julgado como recurso repetitivo, no sentido de ser devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, aplica-se também aos consórcios firmados depois da vigência da Lei nº 11.795/08 (como definido na Rcl 16390/BA). 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160197039, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

Assim, não bastando a mera alegação genérica de desequilíbrio econômico, tem-se, nos autos, que não restou demonstrado em concreto e de forma cabal o prejuízo decorrente da desistência do consorciado, razão pela qual se afigura abusiva a cobrança da referida quantia.

Do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para determinar a restituição dos valores ao término do plano consorciado, com incidência de correção monetária a partir de cada desembolso (Súmula nº 35 do STJ) e de juros de mora a partir do 31º dia após o encerramento do grupo, devendo a taxa de administração se limitar ao período em que o requerente permaneceu no grupo, de forma proporcional e sobre o valor efetivamente pago; sendo devida a restituição do fundo de reserva, em havendo saldo positivo, após o encerramento do grupo; e sendo indevida a retenção de cláusula penal. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)